Tribunal: TJES
Processo: 5000143-70.2024.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000143-70.2024.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELRY CRISTINE NICKEL VALERIO
RECORRIDO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000143-70.2024.8.08.0063

ORIGEM:
Juízo de Laranja da Terra – Vara Única.

RECORRENTE:
ELRY CRISTINE NICKEL VALERIO

RECORRIDO:
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA. CLÁUSULA PENAL. NULIDADE. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELRY CRISTINE NICKEL VALERIO, ora Recorrente, contra a sentença que, em ação de indenização por danos morais e revisão de cláusulas contratuais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade da cláusula penal pela desistência e determinando a restituição dos valores pagos, com dedução proporcional da taxa de administração.

(2). A Recorrente celebrou contrato de adesão com a Recorrida, PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, e posteriormente solicitou a desistência do consórcio. Ao solicitar a desistência, a Recorrente alegou surpresa ao descobrir que receberia os valores pagos apenas no término do consórcio. Alega, ainda, a invalidade da cláusula penal de desistência e requer a restituição imediata dos valores pagos.

(3). Em defesa, a Recorrida sustentou a legalidade da cláusula penal e a devolução dos valores pagos somente após o término do plano de consórcio, conforme estipulado no contrato e amparado pela legislação vigente.

(4). No exame do caso, observa-se que a sentença recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado sobre a devolução dos valores pagos por consorciado desistente. O Superior Tribunal de Justiça, em decisões reiteradas, estabelece que a devolução dos valores não deve ocorrer imediatamente, mas sim dentro de um prazo de até trinta dias após o término do plano, conforme estipulado contratualmente. O entendimento do STJ, firmado no REsp 1119300/RS (Tema 312), se aplica aos contratos celebrados na vigência da Lei nº 11.795/08 e foi corretamente aplicado pela sentença.

(5). A Recorrente, em seu recurso, sustenta a necessidade de restituição imediata dos valores pagos. Contudo, conforme a jurisprudência citada, não há amparo para a devolução imediata, sendo correto o entendimento de que a restituição deve ocorrer em até trinta dias após o término do plano de consórcio.

(6). Quanto à cláusula penal, a sentença corretamente declarou sua nulidade, uma vez que, para sua aplicação, seria necessário demonstrar que a desistência da Recorrente causou prejuízo ao consórcio, o que não ocorreu no presente caso. A inversão do ônus da prova, que recai sobre a Recorrida, não foi acompanhada de elementos que comprovassem qualquer prejuízo, razão pela qual a cláusula penal é inaplicável.

(7). No que tange à dedução da taxa de administração, a sentença corretamente determinou que a restituição dos valores pagos deve ser feita com a devida dedução proporcional da taxa de administração, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora majoro para 15% (quinze por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)